Tribunal: TJMT
Processo: 0007852-70.2006.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007852-70.2006.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SIGNEI BORGES GOMES (RECORRENTE), SIGNEI BORGES GOMES - CPF: 021.855.301-35 (RECORRENTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 140.509.191-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PEDIDOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PELA LEGÍTIMA DEFESA –

IMPOSSIBILIDADE – PROVA JUDICIALIZADA INDICANDO A MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – MOTIVO FÚTIL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – 3. PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo,
à míngua de imediata comprovação da alegada legítima defesa,
impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria ora debatida.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

SIGNEI BORGES GOMES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SIGNEI BORGES GOMES
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
nos autos da ação
penal n.o

0007852-70.2006.8.11.0006
, que
o
pronunciou
como incurso na pena do
art. 121, §2.o, inc. II do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
224425735
, a i. defesa almeja a
impronúncia
do réu
, alegando a insuficiência de provas produzidas em juízo que sejam capazes de respaldar a sua submissão ao crivo do Júri Popular e, consecutivamente, a
absolvição sumária
,

assentada na tese de legítima defesa. Não satisfeita, vindica de forma subsidiária a
exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil
, reputando-a manifestamente improcedente, e, por fim,
prequestiona
os dispositivos legais correlatos à matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID
224425737
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 224425738.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
233750676,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 224425729)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
SIGNEI BORGES GOMES
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial dá conta de que
no dia 10/11/2006, por volta de 17h30min, na residência da vítima situada na Rua Doze de Janeiro, s/n.o, próximo à praça do Distrito de Horizonte D'Oeste, na comarca de Cáceres/MT, o réu
SIGNEI BORGES GOMES
, munido com uma arma branca do tipo faca e tomado por inequívoco
animus necandi
, matou a vítima
José Pereira da Silva Neto
.

Segundo consta dos autos, o réu e a vítima eram vizinhos, sendo que, na data dos fatos, o acusado desconfiava que alguém da família da vítima havia o delatado à Rede CEMAT sobre uma ligação clandestina de energia elétrica realizada em sua casa. Assim, imbuído de motivo fútil, o réu foi até a residência da vítima e passou a

conversar com
Leandro da Silva
, filho da vítima, ocasião em que, o réu acusou-lhe de tê-lo denunciado para funcionários da Rede CEMAT, iniciando uma discussão.

Nesse instante, a vítima
José Pereira da Silva Neto
levantou-se da cama e foi falar com o acusado, negando a acusação, momento em que
SIGNEI
tentou agredir o filho da vítima, porém, a vítima impediu-o, entrando em luta corporal em direção à parte externa da residência. Ato contínuo, o réu pegou a faca que trazia na cintura e deu um golpe nas costas da vítima (hemi-tórax esquerdo) e outro no braço direito, causando-lhe lesões que o levaram ao óbito.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

A teor do relatado, as razões recursais, resumidamente, veiculam as teses de que as provas judicializadas são insuficientes a lastrear a pronúncia, a justificar sua
impronúncia
; ou de que deveria prevalecer a versão apresentada pelo réu, consistente na legítima defesa, autorizando sua
absolvição sumária
.

Malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que
não prospera quaisquer das teses defensivas
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu; ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, atento ao standard probatório angariado, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas, incluindo aquelas angariadas sob o crivo do contraditório,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
224423344 - Pág. 20
, da certidão de óbito juntada no ID 224423344 - Pág. 34, do laudo de necropsia visto no ID 224423344 - Pág. 35/39, além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

SIGNEI BORGES GOMES

no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, desferiu golpes contra a vítima com uma faca que trazia consigo.

Nesse ponto, o interrogatório do ora recorrente descreve o contexto fático sob sua ótica, à medida em que, após supostamente ter sido
interpelado pela vítima com acusações de que havia feito ligações irregulares na rede de energia elétrica
, foi surpreendido por este, com um golpe de
“mata-leão”

sic
. Na sequência, o réu diz ter ouvido a vítima pedindo para seu filho
Leandro
trazer um machado, e, antecipando-se ao ataque, confirma que se apossou a faca que trazia consigo e desferiu ao menos um golpe que atingiu o braço do ofendido (ID 224425716).

Ainda assim, denota-se a presença de
indícios
suficientes
de seu possível envolvimento na empreitada criminosa a partir das declarações prestadas por
Doracy Caparroz da Silva
e
Leandro da Silva
, respectivamente esposa e filho da vítima, que presenciaram o ocorrido.

Já nesse primeiro ponto, conquanto a i. defesa argumente a ficta falta de credibilidade da narrativa apresentada pelos oitivados, é de se ver que o suposto interesse destes no processo aparentemente não ultrapassa o que se pode esperar daqueles que tem a vida de um ente querido ceivada diante de seus olhos, enquanto que inexiste nos autos qualquer indicativo concreto de tendência destes em incriminar falsamente o réu, notadamente quando a versão apresentada por eles se mantém uníssona e coerente desde a etapa policial (ID 224423344 - Pág. 26/27 e ID 224423344 - Pág. 42/43).

Por sinal, ambos os informantes narram o fato de que o réu teria se dirigido até a residência da vítima e, depois de conversa inicial mantida com
Leandro,
iniciou discussão com o ofendido, que, segundo
Doracy
envolvia um suposto corte de energia realizado pela CEMAT. Prosseguem relatando que a ação avançou às vias de fato já na parte externa da casa, o que culminou no momento em que o réu se muniu com uma faca que trazia consigo e desferiu ao menos um golpe contra a vítima, fazendo com que
José
caísse ao chão. Na sequência, narram que o réu ainda os teria intimidado para que não buscassem ajuda, e por fim se evadiu do local.

Conquanto o ora pronunciado tenha detalhado o fato ilícito com pormenores, não se descuida que traz a narrativa sob a perspectiva de sua defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

A uma, porque, a versão judicial apresentada pelo acusado no sentido de que a vítima teria ido ao seu encontro não ressoa em outros elementos de convicção, tanto que, como bem consignado pelo d. juízo
a quo
, conquanto não tenha sido encontrada para apresentar suas declarações em juízo [razão pela qual o Parquet desistiu de sua oitiva e a defesa não se opôs – ID 224425695], não se pode olvidar que na fase policial a esposa do réu,
Maria Aparecida Freitas de Oliveira
elucida que
o réu é que teria ido, embriagado, até a residência da vítima.

A duas porque, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal.

Tal perspectiva faz-nos questionar se a ação do réu, previamente munido de uma arma branca, ao
sentir-se intimidado pela vítima desarmada
, em deflagrar dois golpes com uma arma branca, e que efetivamente atingiram o ofendido na região dorsal esquerda [costa] e no terço superior do braço direito, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia visto no ID 224423344 - Pág. 35/39, as quais ensejaram
lesão da artéria braquial e do plexo braquial
, sendo causa eficiente do
óbito por
insuficiência respiratória e anemia agudas
; foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima em tentar intimidá-lo (cuja menção consta apenas nas declarações do réu).

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, devidamente angariados em juízo, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, evidenciada em meios de prova válidos, dentre eles a prova testemunhal, bem como aquela indireta e também os indícios, tidos no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
,
amealhados até então na persecução criminal e não limitados à fase extrajudicial
.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos,
não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, ou pela absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria
, muito menos que a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em elementos inquisitoriais. Isso porque, as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente as versões sustentadas pelos inquiridos em juízo, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não teve a intenção de matar a vítima e apenas tentou defender-se.

Logo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

SIGNEI BORGES GOMES
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
;
e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter ceifado a vida da vítima.

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2.

Do almejado afastamento da qualificadora do motivo fútil:

Quanto ao pleito subsidiário, não obstante a i. Defesa sustente que a qualificadora referente ao motivo fútil é imputação de manifesta improcedência, entendo que seu
reconhecimento não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória e da r. pronúncia, o motivo do crime foi classificado como
fútil
ponderando

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido, porquanto, o elemento lastreador do delito seria
“uma discussão em que o autor teria indicado que a vítima teria comunicado à empresa de energia que ele havia feito uma espécie de “rabicho” na rede de energia e que isso não era verídico” sic
ID 224425724 - Pág. 7.

E, em atenção aos termos da pronúncia e aos elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações do próprio réu e aquelas apresentadas em juízo pelas já mencionados informantes, cujo teor dos depoimentos está transcrito na r. pronúncia, permitem concluir que
é plausível a alegação do aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente
,
de modo que a alardeada injusta agressão justificadora da atitude adotada pelo réu não se apresenta como única versão dos fatos, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Dessarte, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções, consoante farta jurisprudência:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA APENAS NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA OU DESCABIMENTO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. A decisão de pronúncia não pode se aprofundar nos aspectos fáticos e jurídicos dos autos, devendo se limitar aos elementos mínimos e necessários à deliberação do Conselho de Sentença, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. Assim, apenas em situações excepcionais se admite a exclusão de qualificadoras pela pronúncia. Precedentes. [...] Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.433.266/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024) – destaquei.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora prevista no
art. 121, §2.o, inc. II do Código Penal
.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
SIGNEI BORGES GOMES
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação
penal n.o

0007852-70.2006.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024